Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fins de compensação por danos materiais, necessária a comprovação nos autos do alegado dano. Não havendo a comprovação, não há que se falar em compensação material, sob pena de se incidir em enriquecimento sem causa.
2. O envio de missiva de cobrança de valores indevidos, sem inscrição da parte em cadastros de inadimplentes ou efetivo protesto, configura mero aborrecimento do cotidiano e não enseja indenização por danos morais.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.